Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-86.2023.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007010-86.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JHENIFFER KAROLAINE DE SOUZA MOURA - CPF: 061.238.581-73 (RECORRIDO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), ALANA MARCELLY DE LIMA CARVALHO - CPF: 407.060.428-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – DANO MORAL – CONFIGURADO – NOTIFICAÇÃO IMOTIVADA – ATO ILÍCITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Itaú Unibanco S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a ao pagamento de danos morais e a obrigação de fazer consistente no desbloqueio e restabelecimento de todas as funções constantes da conta corrente da recorrida/reclamante.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar a sentença recorrida para o fim julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

A hipótese dos autos resulta na atribuição do ônus da prova à parte recorrente/reclamada, porquanto se à parte recorrida/reclamante competia a comprovação do fato constitutivo de seu direito (suspensão/interrupção do serviço contratado, à parte adversa competia a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo).

5.

Nesse sentido ainda que alegue a parte recorrente/reclamada ter comprovado fatos obstativos do direito da parte recorrida/reclamante, assim não o fez.

6.

É dos autos que a parte recorrente trouxe aos autos documento que anotaria a existência de notificação prévia da parte recorrida acerca da interrupção da relação contratual, todavia, conforme se infere do cotejo entre o documento de notificação (Id. nº 185286298) e o comprovante de envio (Id. nº 185286299), em que se verifica daquele primeiro documento que a conta bancária entrou em processo de encerramento no dia 20/janeiro/2023 ao passo que a postagem do citado documento teria ocorrido em data de 03/fevereiro/2023, quando já passados 14 (quatorze) dias do início do processo de encerramento então comunicado.

7.

Vale daí concluir que a notificação não se deu de forma antecipada, tal como deveria ocorrer.

8.

Nesse passo, ainda que pretenda a parte recorrente justificar sua conduta em notificação que aduz ter sido realizada, não o fez de modo tempestivo, tal o que indicam os documentos acima indicados.

9.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial que verificou a ilegalidade da conduta da parte recorrente, reconhecendo a ocorrência de ato ilícito capaz de ensejar a reparação por dano moral na forma como delimitado no ato sentencial.

10.

Demais disso, não se avizinha circunstância diversa que seja capaz de afastar o caráter ilícito e danoso da conduta perpetrada pela parte recorrente, sendo certo concluir que o
quantum
estabelecido a título de reparação por dano moral atinge a sua dupla finalidade – reparação do dano sofrido e aplicação do seu caráter pedagógico – em que se vislumbre excesso capaz de ensejar o enriquecimento sem causa da parte ofendida e ainda não se afastando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Por fim, acerca do termo inicial de incidência dos juros de mora, inaplicável qualquer reforma, eis que a responsabilidade civil restou apurada em face de relação contratual, de sorte que cabível a incidência de juros de mora a partir da citação, tal o que anota a norma legal (CC, art. 405).

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

13.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

14.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024